Tribunal: STF
Processo: HC 269931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.032.773/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

CONTEXTO FÁTICO
[...]
Colhe-se que a investigação teve início após a apreensão de mais de 600 (seiscentos) quilos de maconha, no dia 13 de janeiro de 2023, na cidade de Anchieta/SC (Ação Penal n. 5000043-94.2023.8.24.0002).
Durante a apuração dos fatos, em outubro de 2023, Policiais Rodoviários Federais que integram a Força Tarefa do GAECO/MPSC, elaboraram relatório técnico evidenciando que a apreensão ocorrida na cidade de Anchieta/SC não se tratava de “fato isolado”, mas sim de ação delituosa realizada por, em tese, Organização Criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e crimes conexos, atuando no oeste catarinense. 
[...]
Assim, na quarta etapa das interceptações, compreendida entre agosto e outubro de 2024, foi possível confirmar a prática do tráfico de drogas de maneira reiterada, comercializando maconha, cocaína e drogas sintéticas, tanto em grandes quantidades para os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, quanto em pequenas quantidades na cidade de Cascavel/PR.
Além disso, a partir dos dados coletados nessa fase, verificou-se que os investigados não apenas atuam no comércio de substâncias entorpecentes, mas também desempenham papéis específicos, abrangendo desde o transporte e distribuição até a lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e coordenação logística.
Na quinta fase das investigações, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos investigados ABNER VIEIRA DOS SANTOS, VICENTE MINITTI DE MATTOS, FERNANDO HENRIQUE REBOLO, DYALESSON BEZERRA DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE STEIN, MARCUS VINICIUS AFFONSO POSSAMAI WANZ, ELIEZER LEMOS MORAIS e JOSUÉ DA FONSECA PACHECO JÚNIOR, além da busca e apreensão em 23 (vinte e três) endereços.
A Operação Rota 600 foi deflagrada no dia 19 de novembro de 2024, com o cumprimento dos 8 (oito) mandados de prisão temporária e 23 (vinte e três) de busca e apreensão na residência dos investigados, destacando-se a apreensão de 48 (quarenta e oito) mil comprimidos de ecstasy, além de R$ 285.090,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e noventa reais) e $1.001,00 (mil e um dólares).
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PULMONAR GRAVE. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 318, II, DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “O paciente é portador de fibrose pulmonar avançada, progressiva e irreversível, com CVF (capacidade vital forçada) de 16% do previsto,— comprometimento cardiovascular decorrente da hipoxemia crônica —, e risco documentado de insuficiência respiratória aguda fatal. Com reserva funcional de 16%, qualquer processo infeccioso das vias aéreas — tuberculose, influenza ou COVID19, patologias endêmicas em ambientes prisionais superlotados — pode desencadear insuficiência respiratória aguda”.
Em razão disso, requer-se “a concessão definitiva da ordem para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com as condições que essa Suprema Corte entender adequadas”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 

[...] a concessão da prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, exige a demonstração cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não basta a mera comprovação da enfermidade, sendo imprescindível demonstrar que o sistema prisional não possui condições de prestar o tratamento adequado (AgRg no HC 964.251/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).
No caso dos autos, as informações oficiais demonstram que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular. A Unidade de Saúde do Sistema Prisional confeccionou relatórios atestando que ele estava hemodinamicamente estável, com atendimento conforme protocolo médico. Foram solicitados exames complementares (radiografia de tórax, exames laboratoriais e espirometria) e realizado encaminhamento a especialista em pneumologia da rede municipal. A unidade prisional dispõe de inaladores e oxigenoterapia, além de atendimento psicológico regular e psiquiátrico semanal.
O Juízo de primeiro grau consignou que o custodiado vem recebendo acompanhamento regular, incluindo consultas, exames, encaminhamentos à rede pública, fornecimento de medicamentos e possibilidade de acompanhamento por médico particular. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar a ordem, assentou que inexiste comprovação de que o agravante não esteja recebendo os cuidados necessários ou de que a manutenção da segregação cautelar possa lhe acarretar grave risco à integridade física.
Quanto à alegação de que episódios pretéritos de recusa a atendimento seriam irrelevantes, verifico que a própria decisão de origem registrou que, em mais de uma oportunidade, o custodiado recusou-se a realizar exames e consultas, circunstância que fragiliza a tese de absoluta ausência de atendimento médico. Ademais, consultas médicas realizadas em 7/8/2025, já no Presídio de São José do Cedro, demonstram continuidade do acompanhamento após transferências entre unidades. Eventual discordância quanto à suficiência do tratamento demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
A diferença entre consultas médicas esporádicas e tratamento contínuo ideal, embora compreensível do ponto de vista clínico, não configura ausência absoluta de atendimento apta a justificar a medida excepcional. A precariedade estrutural do sistema prisional, reconhecida na ADPF 347, não autoriza concessão automática de prisão domiciliar, sendo imprescindível demonstração concreta de impossibilidade de tratamento, o que não restou comprovado.
[...]

Observa-se que a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Conforme destacado, “as informações oficiais demonstram que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular [...], incluindo consultas, exames, encaminhamentos à rede pública, fornecimento de medicamentos e possibilidade de acompanhamento por médico particular”.
Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
Não se pode desconsiderar, ainda, a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela circunstância de que integraria associação criminosa destinada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, mas também pelo fato de possuir “maus antecedentes e condenação anterior definitiva pela prática de tráfico de drogas, roubo e receptação”, conforme trecho do acórdão impugnado:

[...] verifica-se que a decisão considerou a gravidade concreta dos fatos, envolvendo organização voltada ao tráfico de drogas em larga escala, com ramificações interestaduais. Ademais, o agravante ostenta maus antecedentes e condenação anterior definitiva pela prática de tráfico de drogas, roubo e receptação, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente